Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-10.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ROTATIVOS. PARCELA MÍNIMA DA FATURA. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. VULNERABILIDADE. AUSENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O negócio jurídico celebrado entre as partes trata-se de Contrato de Adesão – Cartão de Crédito Consignado com autorização para desconto no contracheque do contratante.
2. Os descontos sem abatimento no saldo devedor ocorreram porquanto a quitação mensal era restrita à parcela mínima das faturas do cartão de crédito, ao tempo que incidiam os juros remuneratórios rotativos, livremente pactuados. Observância ao direito à informação e mantido o equilíbrio contratual, segundo os arts. 4.o, III; 6.o, inc. III, 31 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor.
3. É inviável a pretensão declaratória de inexistência de dívida, bem como a de repetição do indébito, pois o valor descontado sobre o benefício previdenciário do Apelante derivou de contrato firmado dentro dos limites da lei.
4. A prestação da tutela jurisdicional está representada pela sentença, mantida inalterada, cuja fundamentação enfrentou os argumentos de forma ampla e suficiente para o deslinde dos pontos controversos, com base na incidência da boa-fé contratual, e conforme o princípio pacta sunt servanda.
5. É forçoso reconhecer que pendente de análise o pedido de reparação de danos materiais, sendo desnecessário, contudo, o retorno dos autos à origem, visto que as partes exerceram o contraditório, a ampla defesa e transcorreram todas as fases processuais. Incidência do princípio da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3.o, inciso III, do CPC.
6. O custo da prestação dos serviços advocatícios é inerente ao exercício do direito de ação. Ausente, sobre esta contratação, responsabilidade civil passível de reparação por dano material. Improcedência do pedido indenizatório. Mantida a sentença resolutiva do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.
7. A implementação de políticas públicas para proteger situações de vulnerabilidade não pode ser utilizada para justificar o endividamento oriundo de pacto legítimo. Precedente do STJ.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.